Tribunal: TJSP
Processo: 2145863-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade jurídica acolhida e determinada a inclusão das empresas FH10 e Natix no polo passivo da execução. Alegação de formação de grupo econômico sem apresentação de provas que documentassem o desvio de finalidade. Provas dos autos insuficientes ao reconhecimento de abuso da personalidade jurídica, demonstração de confusão patrimonial ou fraude.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desconsideração da personalidade jurídica acolhida e determinada a inclusão das empresas FH10 e Natix no polo passivo da execução. Alegação de formação de grupo econômico sem apresentação de provas que documentassem o desvio de finalidade. Provas dos autos insuficientes ao reconhecimento de abuso da personalidade jurídica, demonstração de confusão patrimonial ou fraude. Decisão reformada. Recurso provido.